Tribunal: STF
Processo: RE 1548531
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpõe recurso extraordinário (eDoc 41) contra acórdão (eDoc 22) proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



     PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO COM EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECEDENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM.



    - Estando pendente de julgamento recurso com efeito meramente devolutivo, e já tendo sido determinado o prosseguimento da execução nos autos do agravo de instrumento nº 5036486 41.2023.4.04.0000, deve ser acolhida a pretensão da parte agravante, afastando-se a suspensão do feito determinada pelo Juízo de origem.



    O recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão, ao reconhecer a possibilidade de pagamento de débito contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da decisão que fixou os critérios de liquidação, contrariou o artigo 100, caput e § 5º, da Constituição Federal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário (eDoc 80).



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    Em situação apreciada pelo regime da repercussão geral no RE 573.872/RS (Tema n. 45), sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal assentou orientação no sentido da inaplicabilidade do regime da execução provisória de prestação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, de modo que ressoa incongruente determinação de expedição de requisitório cuja execução ainda é impugnável na forma do art. 535 do Código de Processo Civil. Cito parte da ementa do vinculativo:



    CURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000.



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. [...].



    (Grifei)



    Ressalto, ainda, o entendimento firmado também em âmbito de repercussão geral no RE 1.205.530/SP (Tema n. 28) que, submetido à relatoria do Ministro Marco Aurélio, apresentou a seguinte tese (com meus grifos): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”



    Consigno, por fim, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, Rel. Min Luiz Fux; RE 907.942/RS Rel. Min Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.



    3. Em face do exposto, considerado os Temas n.s 45 e 28, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que adote o regime da repercussão geral, especialmente o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. Na sequência, dê baixa imediata.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente